Tribunal: TJMT
Processo: 1009632-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1009632-84.2022.8.11.0000
Impetrante: Onório Gonçalves da Silva Junior
Paciente: Marcos Roberto dos Santos
Autoridade coatora: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcos Roberto dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.5.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e, após a homologação da prisão, o juiz singular lhe concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais), correspondente a 3 salários mínimos, além de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Entretanto, aduz que a condição econômica do paciente não permite o pagamento de qualquer valor a título de fiança, já que estaria desempregado e não tem renda fixa, aplicações financeiras, bens móveis ou imóveis.
Ademais, sustenta que a fiança não seria cabível no caso em análise, havendo expressa vedação legal à fixação da fiança para a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Com tais argumentos, sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente a ensejar a manutenção da custódia cautelar, posto que a própria autoridade tida como coatora afirma não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que o paciente estaria segregado tão somente por não ter condições financeiras de adimplir a fiança.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja deferida ao insurgente a liberdade provisória, sem o recolhimento de fiança, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (Id. 128717151).
Acostou documentos (Ids. 128717152).
É o relatório.
Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de três salários mínimos, correspondente a R$ 3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais), e cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa à presente impetração, é possível concluir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor afiançado, sobretudo porque aparentemente reside com a sua genitora e nem sequer possui renda fixa.
Nesse contexto, extrai-se que ao ser interrogado o beneficiário afirmou ser usuário de maconha e cocaína e não ter renda ou bens, conforme termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório contido no Id. 128717152, pp. 38-40).
Finalmente, o fato de permanecer segregado por alguns dias após a concessão da liberdade mediante o pagamento da fiança já demonstra a impossibilidade do pagamento.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.
Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposição contida no art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos da Lei Adjetiva Penal.
Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade, conforme já exposto pelo magistrado ao substituir a sua prisão por medidas cautelares alternativas.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Marcos Roberto dos Santos, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, a necessidade de cumprir as demais medias cautelares fixadas pelo magistrado de primeiro grau.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que providencie e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, consignando-se nele o dever de cumprir as obrigações acima mencionadas, sob pena de revogação do benefício.
Na mesma oportunidade, requisite-se a remessa a este sodalício, no prazo de 5 dias, das informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator